Tribunal: STF
Processo: HC 180158
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, por considerar que “a decisão do STJ, ao aplicar a Súmula 691/STF, à luz do édito cautelar proferido na origem, não merece reproche.”
 Nas razões recursais e manifestações defensivas que a sucederam, sustenta-se, em suma, que: a) a prisão preventiva foi imposta sem lastro concreto de cautelaridade que a justifique; b) há excesso de prazo na formação da culpa; c) foi indeferido pedido liminar no Tribunal local; d) o STJ indeferiu liminarmente a impetração, forte na aplicação analógica da Súmula 691/STF; e) o paciente é portador de câncer, em estágio terminal, e “se encontra em estado letárgico, sendo que não mais caminha e, também, não consegue se expressar”, bem como “na data de ontem, fora realizada tomografia que constatou que o câncer havia atingindo o seu cérebro e que o custodiado não teria muito tempo de vida”; f) o paciente não vem recebendo adequado tratamento médico no Centro Hospital Penitenciário e, pelo seu grave estado de saúde, não mais representa risco à ordem pública, sendo razoável a concessão da prisão domiciliar para que sua família possa estar junto do custodiado em seus últimos momentos de vida e dele se despedir de forma digna. 
 À vista do exposto, pugna-se, alternativa e subsidiariamente: a) pela conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar; b) a determinação de realização de “inspeção judicial para que o estado de saúde do paciente possa ser avaliado e medidas urgentes possam ser tomadas para, ao menos acalentá-lo, nesses momentos finais da sua existência. pela soltura do paciente”; c) “caso a prisão domiciliar não seja concedido, solicitamos autorização para que o filhos do paciente possam ingressar no Centro Hospitalar para se despedirem do pai. Os filhos possuem a idade de 2 e 4 anos de idade.”
 É o relatório. Decido.
    1. Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise dos autos. 
 Conforme relatei, o presente habeas corpus impugna o decreto de prisão preventiva.
 A custódia cautelar imposta ao paciente fora adequadamente fundamentada pelo Juízo singular, não havendo dúvidas quanto à higidez dos fundamentos que respaldaram a medida gravosa:
    “O procedimento a ser seguido é o comum ordinário (art. 394, § 1º, I, do CPP), tendo em vista que ao menos a um dos crimes imputados é prevista pena máxima superior a quatro anos de reclusão. Com efeito, o art. 157, caput, do CP prevê para a figura do roubo simples pena de até dez anos de reclusão. No caso, note-se, há imputação de roubos circunstanciados, ou seja, crimes ainda mais graves. Além disso, os agentes são acusados de adulterar sinal identificador de veículo automotor e de integrar organização criminosa.
    Os elementos colhidos na fase administrativa trazem indícios no sentido de que os réus cometeram os delitos descritos na denúncia e aditamento. Há provas de materialidade. A ação consistente no roubo do ouro e de outros objetos valiosos foi capturada pelo sistema de monitoramento existente no local dos fatos. Constatou-se, também, que as placas de dois veículos utilizados após os agentes já estarem na posse dos bens foram trocadas por outras, ou seja, por placas falsas, o que caracteriza, em tese, o delito descrito no art. 311 do CP. Ainda, há elementos que evidenciam que os agentes, inclusive Marcelo José de Lima, se associaram, de forma organizada, para a prática reiterada de crimes, notadamente roubos.
    (…)
    Marcelo José de Lima, que foi reconhecido por uma testemunha, teria, por seu turno, se deslocado com os comparsas até o aeroporto, e lá, se valendo de um fuzil, ameaçado as vítimas, garantindo assim a possibilidade de subtração dos já citados bens.
    É possível notar que os agentes, para consumarem a subtração, se organizaram previamente. Adquiriram veículos e alteraram a sua aparência original, tornando-os similares a viaturas da Polícia Federal. Obtiveram também a posse de outras camionetes, isto é, aquelas que tiveram as suas placas substituídas. Não bastasse, adquiriram uma ambulância, ou seja, o veículo por último utilizado para transportar os bens roubados.
    Toda essa estrutura aponta que havia hierarquia entre os membros da organização, exercendo cada qual papel delimitado. Ao analisar as circunstâncias de como o roubo foi cometido, facilmente se constata que mais de dez pessoas se uniram com o mesmo propósito e que investiram tempo e dinheiro para que conseguissem chegar à consumação.
    (...)
    Pelos mesmos motivos anteriormente elencados (fls. 109/111), somando-se agora à descoberta da identidade de outro suposto integrante da organização criminosa, qual seja, Marcelo José de Lima, vulgo Marcelo "Febronho", é possível perceber que há indícios de autoria. A se imaginar que ao menos um crime foi em tese praticado pelos investigados, e que se trata de delito cuja pena mínima é de quatro anos de reclusão, não se mostra desproporcional a imposição da prisão preventiva. De fato, caso eventualmente sejam os imputados condenados, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, a sanção a ser imposta não será, em tese, possível de ser cumprida em meio aberto. Portanto, a segregação da liberdade neste momento não é medida inadequada. Conforme apurado pelos policiais, os agentes haviam acordado que o produto do roubo seria repartido entre todos, o que lhes renderia muito dinheiro. Na posse de tal numerário, conseguiriam rapidamente tomar rumo ignorado, impedindo a aplicação da lei penal, inclusive com provável saída do país. De fato, tendo em vista toda a engenharia montada para colocar, em tese, em prática a ação criminosa, facilmente os investigados conseguiriam se afastar do distrito da culpa.
    Perceba-se, a reforçar tal entendimento, que isso efetivamente ocorreu em relação a alguns dos agentes. Possivelmente, se os demais fossem soltos, adotariam comportamento semelhante. O desaparecimento, como se sabe, impede a citação para a ação penal, obstando o prosseguimento da instrução. É de se ter presente, por outro lado, que a preventiva é imprescindível para a garantia da ordem pública. Constata-se, pelas informações obtidas, que os agentes já haviam planejado a prática de outros crimes, os quais acabaram não colocando em prática. Ou seja, está demonstrado que, em liberdade, é provável que os agentes voltem a delinquir, o que precisa ser evitado.
    A utilização de diversos veículos, dois deles simulando viaturas policiais, revelam que a ação foi planejada durante muito tempo e iniciada de maneira pensada, havendo divisão de tarefas entre os diversos indivíduos que concorreram para o sucesso da empresa ilícita. Não se pode deixar de fazer menção ao fato de que os criminosos possuíam diversas armas de fogo, algumas delas de grosso calibre, o que revela que não se está diante de quem começou recentemente no mundo do crime.
    Pelo contrário, é de se concluir que contam com grande estrutura e que em liberdade podem intimidar aqueles que serão chamados a depor. Ocorre que as pessoas que figuram como testemunhas precisam ter sua integridade resguardada para que, quando convocadas a prestar declarações, consigam de forma serena passar em juízo aquilo que sabem.
    É provável que, cientes de que os agentes estão em liberdade, se sintam ameaçadas, e se neguem a dizer o que sabem, receosos de represálias. Portanto, também por conveniência da instrução criminal a custódia cautelar se justifica.
    Diante do exposto, atendendo à representação da D. Autoridade Policial e ao parecer ministerial, decreto a prisão preventiva de Marcelo José de Lima e mantenho a dos demais denunciados.”
    Como se nota, ao paciente é atribuída a participação em crime grave, praticado com violência e meticulosamente organizado, relacionado ao roubo de aproximadamente 718 quilos de ouro da empresa Brinks; 51 quilos de ouro da empresa Prosegur, além de uma carga de relógios e outras pedras preciosas que seriam transportadas pela empresa SwissAir (eDOC.37), os quais teriam sido subtraídos do terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP. 
    Assim, diversamente do que aduz o impetrante, a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em aspectos particulares, como o emprego de violência e arma de fogo na prática delitiva, circunstâncias inseridas, na compreensão da Corte, no especial modo de agir (HC 124663 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014). 
    Nada obstante, o atual quadro de saúde do paciente recomenda a substituição de sua prisão preventiva em domiciliar, na perspectiva humanitária. 
    O Código de Processo Penal, em seu art. 318, II, possibilita a conversão da prisão preventiva em domiciliar quando o custodiado estiver “extremamente debilitado por motivo de doença grave”.
    A jurisprudência desta Suprema Corte, por outro lado, à luz da exigência contida no parágrafo único do art. 318 do CPP, exige a demonstração cabal do grave estado de saúde do paciente e da impossibilidade de adequado tratamento nas instalações carcerárias. Nesse sentido: HC nº 144.556/DF-AgR, Segunda Turma, DJe de 26/10/17; e HC nº 131.905/BA, Segunda Turma, DJe de 7/3/16, ambos de relatoria do Min. Gilmar Mendes. 
    À vista do revelado nos autos tenho que as exigências legais restaram atendidas. 
     Segundo relatório médico firmado em 07.04.2020 pela Diretora Técnica do Centro Hospital do Sistema Penitenciário, o paciente possui “diagnóstico de neoplasia de mama esquerda (carcinoma ductal) avançado com metástases linfonodais e ósseas” e o seu quadro clínico atual “se deteriorou de forma abrupta e grave”, não se antevendo, ao menos na atual conjuntura, a “possibilidade de cura oncológica”:
    “Em 27/12/2019 paciente foi avaliado neste serviço devido determinação judicial. Na admissão foi optada por internação para maior celeridade dos exames. Durante a internação paciente manteve-se estável não havendo evidências de alterações clínicas e laboratoriais agudas que justificassem a internação hospitalar a época. Desta forma recebeu alta hospitalar em 03/01/2020, com orientação para manter seguimento ambulatorial em serviço terciário. Em 04/01/2020 foi reinternado por nova determinação judicial. 
    Em 23/01/2020 paciente foi avaliado pela equipe de cirurgia devido ao surgimento de dois novos nódulos sólidos, um em axila direita e outro em parede abdominal. Em 30/01/2020 foi submetido a exérese de nódulos (procedimento cirúrgico de pequeno porte para retirada de nódulos para analise) cujo resultado anatomopatológico foi compatível com neoplasia maligna de origem mamária. 
    Em 25/02/2020 iniciou com queixa de tontura resistente a medicação sintomática. Diante da queixa foi agendada avaliação externa com otorrinolaringologista – paciente foi encaminhado ao AME Zona Leste, porém atendimento eletivo foi suspenso por conta da pandemia do COVID-19. Em 15/03/2020 foi avaliado pelo neurologista deste serviço que diante ao quadro pré-existente de neoplasia com múltiplas metástases foi levantada como hipótese diagnóstica a possibilidade da presença de metástase neurológica. 
    Nos últimos 10 dias, paciente apresentou piora clínica rápida e importante com tontura que vem se intensificando gradativamente, fala empastada cada vez mais afetada, diminuição de força de membros inferiores sendo necessária a utilização de cadeira de rodas. Paciente transferido de leito individual para leito na enfermaria para maior vigilância da enfermagem além do aumento súbito de dependência pelo paciente aos cuidados prestados pela equipe. 
    Em 06/04/2020 realizou exame de tomografia de crânio na qual foram identificadas múltiplas lesões nodulares distribuídas por todo parênquima encefálico supra e infratentorial e no tronco cerebral (etiologia plausível da tontura que não cessa) de provável caráter neoplásico secundário, caracterizando metástases em sistema nervoso central e justificativa para o quadro atual e sua evolução da piora geral. 
    Atualmente apresenta dificuldades para realizar atividades da vida diária, gerando dependência de terceiros e, diante da evolução do quadro e prognóstico reservado do paciente, foi encaminhado na presente data para avaliação da equipe de Cuidados Paliativos visando medidas de conforto, vez que quadro clínico deteriorou de forma abrupta e grave. Paciente sem possibilidade de cura oncológica. Possui agendamento ainda para tomografias de tórax, abdome e pelve para daqui 15 dias, com retorno agendado no ICESP para início de maio. 
    Tais informações foram extraídas do prontuário médico do paciente, dentro dos preceitos de ética médica e da legislação vigente.” (eDOC.50). 
    Houve, portanto, a devida comprovação de excepcional condição que autoriza a conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar, em caráter humanitário, ante o gravíssimo estado de saúde em que se encontra o paciente.
    Nesse passo, impõe-se a imediata reconsideração da decisão recorrida, com vistas a adequá-la ao atual quadro de saúde do paciente. 
    4. Isso posto, reconsidero a decisão agravada e concedo a ordem de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de prisão domiciliar, sem prejuízo da possibilidade da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas, oportuna e fundamentadamente pelo Juízo singular, se as julgar necessárias.
    Ressalto que a necessidade da subsistência da excepcional prisão domiciliar ora deferida deverá ser avaliada, a cada dois meses, pelo Juízo de primeiro grau. 
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 
    Comunique-se também ao TJSP e ao STJ sobre os termos desta decisão, encaminhando-se cópia integral. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 8 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente